Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o pagamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. Título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF contra o Distrito Federal. Sentença condenou o ente público a implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e a pagar diferenças remuneratórias com juros e correção. 3. Ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal não foi conhecida, e o pedido de tutela provisória para suspender execuções foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber se o pagamento de precatório pode ser condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória. 6. Indeferida a tutela de urgência na ação rescisória, não cabe ao juízo da execução paralisar o cumprimento da sentença por prejudicialidade externa. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a suspensão processual por prejudicialidade externa é faculdade do juízo, mas depende da plausibilidade e das circunstâncias do caso concreto. 8. A decisão que condiciona a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória configura indevida atribuição de efeito suspensivo, de competência exclusiva do relator da rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para afastar o condicionamento do pagamento do precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Tese de julgamento: "1. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. ; 2. O juiz da execução não pode condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, a, e 969; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.10.2020; TJDFT, AI no 0738784-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025; TJDFT, AI no 0741205-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025.